Tribunal: STF
Processo: Rcl 88428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO TERATOLÓGICA DO TEMA RG Nº 800. DECISÃO PELA QUAL SE INADMITE RECUSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECUSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Bruno Ramos de Andrade, contra acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, no Processo nº 0018158-36.2024.8.05.0103, por meio do qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar agravo em recurso extraordinário.



    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação indenizatória contra a empresa Serasa, sob o rito do procedimento do juizado especial, na qual foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por ausência de repercussão geral.



    3. Informa que interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual foi julgado como agravo interno pelo órgão reclamando.



    4. Aponta que essa decisão usurpou a competência desta Suprema Corte para processar e julgar o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que agravo no recurso extraordinário seja conhecido e julgado pelo STF. Postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. Alega-se, na presente reclamação, que a Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, ao converter o agravo em recurso extraordinário em agravo interno e julgá-lo, usurpou a competência desta Corte.



    11. No presente caso, o reclamante interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inc. III, da al. “a”, da Constituição da República, por ter o acórdão recorrido ofendido o art. 5º, inc. XXXII, da CRFB. Na petição de interposição do recurso, percebe-se a existência de preliminar de repercussão geral fundamentada (e-doc. 2, p. 3/5)



    12. A Presidente da Turma reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. Confira-se (e-doc. 2, p. 28/29):



    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1][1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC[2][2][2]).



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3][3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4][4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF[5][5][5].



    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA . 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal.”



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][7], sepultando definitivamente o recurso ofertado.



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.249.862 BAHIA REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE RECTE.(S) :FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ADV.(A/S) :ANDRE ZONARO GIACCHETTA RECDO.(A/S) :MICHELLE CARVALHO GONCALVES RECDO.(A/S) :MONIQUE LIZZIE CARVALHO GONCALVES ADV.(A/S) :YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C322-7D83-F1B4-1251 e senha BCA4-4CF3-EBD0-C273 ARE 1249862 / BA do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/8/18. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Ministro Dias Toffoli Presidente Documento assinado digitalmente 2 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C322- 7D83-F1B4-1251 e senha BCA4-4CF3-EBD0-C273" 



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art .1030, I do CPC.”



    13. Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 2, p. 105/113), o qual foi convertido em agravo interno e julgado pela Turma de Admissibilidade (e-doc. 2, p. 122):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 - SP (2021/0385900-9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    14. Da leitura dos atos reclamados, percebe-se que o recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de repercussão geral. Segundo a sistemática de admissibilidade adotada pelo CPC, haverá negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando o Tribunal de origem aplicar entendimento firmado pelo STF em julgamento de recursos repetitivos ou pela sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão impugnada pelo agravo interno previso no art. 1.021 do CPC.



    15. Não se enquadrando a negativa de seguimento nessas duas hipóteses, a decisão será de inadmissibilidade, inclusive a que reconhece a ausência de repercussão geral, fora dos casos em que o próprio STF já tenha reconhecido dentro da sistemática própria. Contra a decisão de inadmissibilidade o recurso cabível será o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC. Confira-se:



    “Código de Processo Civil



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.“ 



    16. O acórdão que julgou o agravo em recurso extraordinário convertido em agravo interno, fundamentou a ausência de repercussão geral no Tema RG nº 800, cuja ementa tem a seguinte redação:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica.”



    (ARE nº 8335.833-RG/RS, Rel. Min. Teori Zawaski, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 26/03/2015).



    17. Da leitura da ementa do ARE nº 835.833-RG/RS, fica claro que, para que um recurso extraordinário interposto em ação que tramita no juizado especial não tenha repercussão geral, é necessário que não tenha ocorrido prequestionamento e que o recurso não tenha apresentado a preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada. Esse não foi o caso dos autos, em que a petição do recurso fundamentou cada um dos requisitos da repercussão geral e apontou a existência de prequestionamento, o qual sequer foi analisado pelo Tribunal de origem.



     



    18. Dessa forma, o capítulo da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral aplicou o Tema RG nº 800 de maneira teratológica, reconhecendo a ausência de repercussão geral fora das hipóteses previstas pelo STF, caracterizando-se como decisão de inadmissibilidade, e não de negativa de seguimento, tendo sido corretamente impugnada por agravo em recurso extraordinário, cujo julgamento como agravo interno, pela Turma Recursal, é incabível.



    19. Nesse cenário, as decisões do órgão reclamado usurpam a competência desta Corte para processamento e análise do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MISTA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RE E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo Tribunal de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É firma a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que “a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP” (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024). 



    4. Constatada a hipótese de cabimento recursal simultâneo para impugnar a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, cabe ao Tribunal de origem julgar o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, caput, ambos do CPC, e, por outro lado, submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 78.158-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/06/2025, p. 12/06/2025).



    20. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação para determinar o envio do agravo em recuso extraordinário do reclamante ao Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator